Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746413-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Melo e Pinheiro Ltda Clara Comércio de Perfumes Melo Medical Ltda Agravada: Fujifilm do Brasil Ltda. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Melo e Pinheiro Ltda, Clara Comércio de Perfumes e Melo Medical Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704516-22.2020.8.07.0011, assim redigida: “Retire-se o sigilo do documento de ID 212936063. Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposta por FUJIFILM DO BRASIL LTDA em face de ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP e ROBERTO BEZERRA DE MELO, MELO E PINHEIRO LTDA, CLARA COMÉRCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA, CLARA PINHEIRO DE MELO, MELO MEDICAL LTDA e ROBERTO PINHEIRO DE MELO. Em síntese, alega a parte exequente que iniciou a presente execução ainda em 2020 e que há anos busca a satisfação do débito devido, sem êxito. Afirma que a razão do inadimplemento advém das estratégias adotadas pelos devedores, de abrirem e controlarem empresas em nome de terceiros, notadamente parentes, como forma de se esquivarem do inadimplemento. Sobre as partes acima informadas, destaca que: - O Sr. Roberto Bezerra Mello, além de possuir a empresa homônima, é sócio da empresa MELO &amp; PINHEIRO LTDA., junto com sua ex-esposa SÉRVIA DINIZ PINHEIRO. Afirma que, embora a ex esposa possua 95% das cotas sociais, o responsável pela administração é o Sr. Roberto, e que há confusão patrimonial. - O Sr. Roberto Bezerra é pai da sócia CLARA PINHEIRO DE MELO, e até dezembro de 2023 exercia irrestritamente os poderes administrativos da empresa. - Quanto à empresa Melo Medical, cujas atividades iniciaram em 06.2023, nada mais é que a sucessão das atividades encerradas na executada ROBERTO BEZERRA MELO EPP, e MELO &amp; PINHEIRO LTDA. Demais disso, aduz ser devida a inclusão dos filhos do requerido, a Sra. Clara e o Sr. Roberto, porque aduz que também são beneficiados pelas fraudes perpetradas. Ao final, pede a inclusão de todos no polo passivo, pelo reconhecimento da confusão patrimonial entre as pessoas indicadas, e a pesquisa liminar de bens. Decido No que concerne à tutela de urgência, esta será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa mesma linha, a tutela cautelar objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais disposições se aplicam à análise do pedido formulado em sede de desconsideração, o qual passo a analisar. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Nesse sentido, dispõe o art. Art. 50 do Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, a teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. In casu, um dos argumentos do exequente para o afastamento da autonomia patrimonial dos bens da empresa executada e de seus sócios, de forma liminar, é a confusão patrimonial, que significa a ausência de separação de fato entre os patrimônios. No caso dos autos, tenho que as afirmações apresentadas pelo exequente merecem acolhimento para deferimento liminar de pesquisa de bens, em juízo de cognição sumária. Da documentação acostada, é possível identificar a provável existência de confusão patrimonial entre as sociedades MELO E PINHEIRO LTDA, CLARA COMÉRCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA e MELO MEDICAL LTDA. Ao que tudo indica, por ocasião, não apenas da insolvência da empresa ora executada, mas também da ação de divórcio do Sr. Roberto e sua ex esposa, Sérvia, foram criadas outras empresas, em nome dos filhos do executado, como forma de se esquivar do adimplemento das dívidas contraídas pela pessoa jurídica ora devedora. O fato de os filhos terem empresas em seu nome, por si só, não configura fraude, mesmo porque a simples existência de um grupo econômico não é suficiente para que todos que o compõem sejam responsáveis pelas dívidas não contraídas pela sociedade unicamente considerada. Ocorre que, não só as sociedades foram criadas após a evidente inadimplência da empresa Ré, como também os pagamentos de umas passaram a ser realizados pelas outras, conforme se verifica dos comprovantes anexados no teor da petição de ID 212936063, a partir da página 9. Digno de nota, ademais, o apontamento trazido pela parte exequente, no litígio envolvendo o executado e sua ex esposa, quanto a afirmação de que ela jamais teria exercido o controle da sociedade MELO &amp; PINHEIRO LTDA, mas apenas o Sr. Roberto, também réu. Esse fato se repete nas empresas CLARA COMERCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA e MELO MEDICAL LTDA, abertas em nome dos dois filhos do devedor. A empresa MELO MEDICAL, cujo nome muito se assemelha à anterior (Melo Pinheiro Ltda), de fato, logo após ser criada, já passou a receber vultosas transferências da MELO &amp; PINHEIRO LTDA, o que apenas ratifica a notada confusão. Além do destaque relativo aos pagamentos, o que também ocorre quanto às pessoas jurídicas acima mencionadas, há de se notar que o conluio fraudatório também pode ser observado pelo objeto social das empresas, que muito abrangem e nada divergem umas das outras (ID 212936069, ID 212936070, ID 212936071). As atividades econômicas por elas exercidas são as mesmas que também eram pela devedora nestes autos, consoante ID 212936077. Indubitável, por fim, que a abertura das empresas em nome dos filhos é um possível indicativo de fraude, mormente porque o Sr. Roberto é pagador de pensão alimentícia e seus filhos são novos, o que, embora não seja um parâmetro totalmente seguro, traz indícios de que atuem possivelmente apenas como intermediários e nada saibam sobre o funcionamento das empresas. Também por esse motivo, entendo que o alcance da desconsideração deve ocorrer apenas em relação às demais empresas que compõem o respectivo grupo econômico, mas não em desfavor dos filhos, Roberto e Clara, por entender que, a princípio, não receberam valores ou bens em benefício próprio. Demais disso, o fato de a empresa estar no referido grupo econômico não lhes tornam responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica, mormente porque a personalidade é distinta (física e jurídica). Seria necessário apontar a confusão ou a fraude diretamente com relação às executadas nestes autos, mas isso não ocorreu. Indefiro o pedido de expedição de ofício a outras unidades judiciais, seja em razão de os trechos de processos trazidos aos autos derivarem de feitos não sigilosos, seja por considerar que não se justifica a quebra de eventual sigilo legal apenas para indicar o contexto do divórcio do executado, diante dos elementos já trazidos. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO CAUTELAR para realização de pesquisa de bens em nome das Rés/sócias MELO E PINHEIRO LTDA, CLARA COMÉRCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA, e MELO MEDICAL LTDA. Quanto aos réus CLARA PINHEIRO DE MELO, ROBERTO PINHEIRO DE MELO, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo da realização de pesquisas, se procedente o incidente. Cadastre(m)-se o(s) sócio(s)/pessoas jurídicas indicados na petição de ID 212936063 na condição de Interessados, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Realizei, nesta data, pesquisa Sisbajud, cujo resultado deverá ser colhido após o encaminhamento da resposta pela respectiva instituição financeira. Protocolo: 20240018304514 Ao cartório para colher o resultado e intimar as partes em caso de resultado frutífero. Após, cite(m)-se e intime-se, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC).” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 65699953), em síntese, a ocorrência de nulidade da decisão agravada, por ter utilizado conceitos jurídicos indeterminados, e também por carecer de motivação suficiente. Sustentam a inexistência de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias, pois a pessoa jurídica Clara Comércio foi constituída antes das transações levadas a efeito com a agravada, o que afasta a tese de que as sociedades empresárias teriam sido utilizadas para inviabilizar o pagamento do débito em questão. Esclarecem que o Sr. Roberto Melo não efetua mais o pagamento de alimentos em favor de Clara, e que os valores repassados da filha para a genitora correspondem aos pensionamento devido pelo genitor à genitora após a separação. Esclarece, no entanto, que a obrigação foi objeto de exoneração no corrente ano. Afirmam que as entidades não contam com o mesmo objeto social, pois a sociedade empresária Melo Medical atua no fornecimento de máquinas e insumos para a realização de exames de imagens, e, a sociedade Clara Comércio exerce atividades no ramo de perfumaria. Por sua vez, a entidade Melo e Pinheiro Ltda atua no ramo de serviços de acabamentos gráficos. Aduzem que a sociedade empresária Melo e Pinheiro foi constituída um ano após a instituição da entidade Roberto Bezerra de Melo EPP, ou seja, previamente a qualquer relação comercial com a agravada. Verberam, ainda, que as provas juntadas aos autos de origem, a respeito da alegada confusão patrimonial, ocorreram ao tempo em que a Sra Clara Melo ainda não tinha atingido a maioridade, circunstância que afasta a possibilidade de fraude, abuso de personalidade ou desvio patrimonial praticado em nome de Clara Comércio. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória recorrida, com a consequente liberação dos valores penhorados. Subsidiariamente, pugnam pela suspensão de novas determinações de bloqueio de valores ou penhora. Finalmente, requerem o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Após terem sido instadas ao recolhimento do montante do preparo recursal ou à comprovação de que são beneficiários da gratuidade de justiça, os agravantes juntaram aos autos os comprovantes recolhimento do valor referente ao preparo, em dobro (Id. 65841377 e Id. 65841378). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência ou não de abuso de personalidade e confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores determinada na decisão interlocutória impugnada. Inicialmente, convém destacar que não subsistem motivos para a declaração de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação ou por adotar conceitos jurídicos indeterminados. Deve-se registrar, assim, que, de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas na decisão ora impugnada. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada "teoria maior" ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” É perceptível que nos autos de origem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela credora, ora agravada, consubstancia-se na alegação de confusão patrimonial, ou seja, a ausência de separação de fato entre os patrimônios das sociedades empresárias e seus sócios. A esse respeito é importante anotar que o Juízo singular entendeu que a desconsideração da personalidade jurídica deve se dar apenas em relação às empresas que compõem o grupo econômico em questão, afastando a medida em relação aos filhos do devedor. Diante da detida análise dos elementos probatórios acostados aos autos de origem, verifica-se que a sociedade empresária Melo e Pinheiro Ltda, constituída aos 10 de julho de 1998, atua em diversas atividades econômicas, dentre elas, serviços gráficos, manutenção de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos, artigos fotográficos e de filmagem, comércio de equipamentos de informática (Id. 212936063, fl. 19). O objeto social da sociedade empresária Melo Medical Ltda, constituída aos 26 de junho de 2023, tendo como sócio o Sr. Roberto Pinheiro de Melo, filho do Sr. Roberto Bezerra de Melo, em muito se assemelha às atividades econômicas outrora realizadas pela sociedade empresária Melo e Pinheiro Ltda (Id. 212936070, Id. 212936071, Id. 212936073 e Id. 212936075 dos autos de origem). Assim, há indícios de que a aludida entidade, a despeito de ter sido constituída após o débito que originou os autos de origem, passou a exercer as atividades econômicas anteriormente desenvolvidas pela sociedade empresária Melo e Pinheiro Ltda, no entanto, sob a gestão do filho do Sr. Roberto Bezerra de Melo. Os dados factuais existentes nos autos apontam, portanto, para a legitimidade da pretensão exercida pela credora. Ademais, o Sr. Roberto Bezerra de Melo também exerceu, até dezembro de 2023, os poderes administrativos da sociedade empresária Clara Comércio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda. A referida sociedade empresária foi constituída aos 20 de novembro de 2014 (Id. 212966063, fl. 25, dos autos de origem), cujo nome fantasia é “Lady Perfumaria”, e, no momento, tem como sócia a Sra Clara Pinheiro de Melo, filha do referido empresário (Id. 212937168, fls. 3-5). A respeito dessas sociedades empresárias, é possível observar a existência de transferências bancárias da conta corrente da sociedade Melo Pinheiro Ltda para “Lady Perfumaria” (Id. 212936063, fl. 28, Id. 212937146, fl. 28). Percebe-se, ainda, que nos autos de no 0712910-83.2023.8.07.0020, a Sra Sérvia Diniz Pinheiro, ex-esposa do Sr. Roberto Bezerra de Melo, formulou recentemente requerimento de tutela provisória incidental, com medida liminar, pretendendo que seja declarado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a sociedade empresária Melo e Pinheiro Ltda com as sociedades empresárias Lady Perfumaria e Melo Medical Ltda (Id. 212937149, fls. 26/35). Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para que seja afastada a alegada confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir essa situação jurídica, estando presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Logo, é possível verificar-se, desde já, que os agravantes não produziram elementos probatórios suficientes para a obstar a desconsideração da personalidade jurídica. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator